Tribunal: TJDFT
Processo: 0713170-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTITUIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 - O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2 – Não há que se falar em omissão no julgado, posto que esta c. Terceira Turma Cível, de forma inequívoca, se manifestou sobre a matéria submetida a julgamento, no sentido de que a restituição de prazo se revelaria indevida, já que o ora embargante, ao apresentar a exceção de pré-executividade, tinha ciência sobre toda a documentação constante nos autos, suficiente, portanto, para que, ao tempo que foi apresentada a exceção, também já opusesse os embargos à execução. Nesse ponto, importa frisar que a decisão deste Colegiado se encontra amparada em jurisprudência dominante.
3 - Isto posto, impende registrar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses arguidas pela parte, quando, em tese, os argumentos alinhavados não forem capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, inciso IV, NCPC). Assim, tem-se que as alegações do embargante se mostram despiciendas, já que não possuem força suficiente para alterarem as conclusões tomadas pelo Colegiado da Terceira Turma, as quais se encontram fundamentadas em bases sólidas, ressalta-se.
4 - a contradição passível da oposição dos Embargos de Declaração é vislumbrada de forma interna à decisão, ou seja, não se considera contradição a distinção entre a análise dos fatos sob o ponto de vista do advogado e do acórdão, mas sim, quando este último (o acórdão) possui alguma incongruência ou inconsistência no seu inteiro teor, como, por exemplo, quando a fundamentação conduz a uma conclusão diversa da parte dispositiva da decisão ou a fundamentação adotada pelo magistrado é conflitante quando analisada em seu conjunto. Decerto, não é o caso do acórdão embargado.
5 – Em sendo assim, não há o que prover no recurso interposto quando a parte busca o reexame da matéria de maneira que seja estabelecida uma decisão mais favorável, tendo em vista que essa não é a finalidade do presente recurso. 5.1 - Portanto, inexistentes os vícios apontados contra o aresto embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração intentados com objetivo de modificar o resultado do julgamento.
6 – Embargos Declaratórios conhecidos e desprovidos.